Tribunal: STF
Processo: HC 270395
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl nos EDcl no HC nº 1.062.198/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado inicialmente às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposto recurso de apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, majorando as penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Com o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, a qual não foi conhecida (e-doc. 10).
Neste writ, o impetrante alega que o acórdão condenatório desconsiderou as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente ao afastar a privilegiadora do tráfico de drogas.
Alega, ainda, flagrante ilegalidade no regime inicial imposto, com base em fundamentação abstrata.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto para cumprimento de pena.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Os pedidos de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e de fixação de regime mais brando constituem mera reiteração dos pleitos formulados no HC n. n. 949.146/SC, também de minha relatoria, anteriormente impetrado e já decidido.
4. Agravo regimental desprovido. ”

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:

“Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.  76/77):
Da análise dos autos, depreende-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do pedido feito no HC n.   949.146/SC, referente à Apelação Criminal n.   0011266-46.2017.8.24.0033/SC, o qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu liminarmente o por se tratar de habeas corpus usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à minorante prevista no § 4º, da art. 33, Lei n. 11.343/2006.
Ressalto que, embora o presente recurso não se volte contra o mesmo acórdão objeto do HC n. 949.146/SC, o acórdão contra o qual a defesa se insurge agora é o da Revisão Criminal n. 5029900-26.2025.8.24.0000  – referente à supracitada Apelação Criminal n. 0011266-46.2017.8.24.0033 –, o qual também teve por objeto a análise da dosimetria da pena, matérias já analisadas por esta Corte no mencionado writ.
Assim, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, sendo inviável a dupla apreciação da matéria.
(...)
Além disso, mesmo que se ultrapasse esse óbice, não seria o caso de conhecimento do presente , pois a jurisprudência do Superior Tribunal de habeas corpus Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de como habeas corpus sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
(...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento.
De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do  habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O que não é o caso dos autos.
Ademais, verifico que o pedido do presente writ é o mesmo do pleiteado no HC n. 949.146/SC, impetrado nesta Corte Superior e indeferido liminarmente. Ao apreciar o agravo regimental interposto contra a referida decisão, entendi que o Tribunal estadual fundamentou o afastamento da minorante aqui pleiteada e aplicou corretamente o regime fechado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. Assim, por essas razões, o agravo regimental foi negado.
Registre-se que a simples leitura das alegações defensivas de ambos os feitos não deixa dúvidas de serem idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido do presente e do anterior  habeas corpus.
Assim, o proceder da defesa caracterizou mera reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, sendo inviável a dupla apreciação da matéria.
(...)
Nesse contexto, não apresentando o recorrente argumentos novos bastantes a modificar a conclusão alcançada, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração do HC n. 949.146/SC, não encontro motivos para modificar a decisão atacada nesta oportunidade.
Desse modo,  nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 13)

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente